Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL CONTRA ENTEADA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO INDIRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com base nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A acusação imputou ao réu ter acariciado os seios de sua enteada, sem consentimento, durante a madrugada, após ingerirem bebida alcoólica juntos na residência familiar. A Defesa alegou contradições no relato da vítima e ausência de provas contundentes, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes, especialmente com base no relato da vítima, para embasar a condenação por importunação sexual; (ii) verificar a regularidade do uso de testemunho indireto como elemento probatório em crimes sexuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, termos de declaração, mensagens trocadas entre vítima e terceiro, e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria está evidenciada no relato coerente, firme e reiterado da vítima, prestado tanto em sede policial quanto judicial, corroborado por elementos probatórios como o depoimento da mãe da vítima e registros de mensagens trocadas no momento dos fatos.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados comumente às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo suficiente para embasar a condenação quando harmônica com o restante das provas.
6. Pequenas divergências periféricas entre os depoimentos não comprometem a credibilidade da vítima, especialmente quando os pontos centrais da narrativa permanecem constantes e são confirmados por testemunhas indiretas.
7. O uso de testemunho indireto, desde que colhido em juízo com observância do contraditório, é válido como meio de prova, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.
8. A pena foi corretamente fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, observando a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em razão da relação doméstica e da condição do sexo feminino da vítima, com suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos constantes nos autos.
2. O testemunho indireto é válido em crimes sexuais, desde que prestado sob contraditório e harmônico com o conjunto probatório.
3. A prática de ato libidinoso sem consentimento, mesmo que breve, configura o crime de importunação sexual, nos termos do art. 215-A do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A, 61, II, “f”, 33, §2o, “c”, e 77; CPP, art. 386, VII; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.